Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ação anulatória fiscal cumulada com repetição de indébito em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação requerendo a reforma da sentença. Alegou, em suma, que o laudo produzido pela SUBSAÚDE/IPREV é genérico e os diversos laudos apresentados pelo recorrente são conclusivos e detalhistas. 1.3. O acórdão negou provimento ao recurso. 1.4. O embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é eivada de omissões e obscuridades. Sustenta que sempre haverá divergência entre as provas produzidas e os laudos juntados pelo autor deveriam ter mais credibilidade. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro contribuinte, alega a parcialidade do laudo produzido pelo IPREV, afirma que houve cerceamento de defesa.

2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre as provas produzidas e o entendimento da Corte.

3. O simples fato da análise das provas não beneficiar o embargante não implica em cerceamento de defesa. Todas as provas produzidas nos autos foram analisadas e valoradas de acordo com a jurisprudência e a lei aplicável ao caso. 3.1. Restou claro que, instado a se manifestar, o autor requereu o julgamento antecipado do feito, mesmo após o surgimento de dúvida razoável quanto o caráter da doença que é portador.

4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do apelo. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Não há que se falar em omissão no julgado, sobretudo porquanto da leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos de declaração rejeitados.